Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Indulto pleno. Decreto n. 11.302/22. Violência doméstica e familiar contra a mulher.

1 - O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê a concessão do indulto natalino aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Não obstante, o art. 7o, II, veda, expressamente, a concessão do indulto aos condenados por crime cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher.

2 – Cometido crime de sequestro e cárcere privado qualificado no âmbito doméstico e familiar, não se concede indulto.

3 - Agravo não provido.